Tribunal: TJES
Processo: 0001672-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001672-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL
01/2018. CFS
d
/2018.
EXAME
DE SAÚDE.

CANDIDATO PORTADOR DO VÍRUS HIV. VÍR
US ASSINTOMÁTICO. ELIMINAÇÃO.
LEGALIDADE.
RAZOABILIDADE ANTE A POSSIBILIDADE DE PASSAGEM IMEDIATA PARA A REFORMA.
REC
URSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

2.
Previsão editalícia no sentido de que é requisito para investidura no cargo ser aprovado nos exames de saúde e de que ser portadora do vírus HIV gera inaptidão. Prescrição amparada em lei.

3
. A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que
“dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”
, estabelece em seu artigo 12, IV, que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) resulta na incapacidade definitiva para o serviço militar, assegurando a reforma do militar.

4
.
Não ostante a distinção entre ser portador do vírus HIV e estar acometido da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, deve ser observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não seria razoável manter no certame um candidato portador de doença que pode ensejar a reforma do militar.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001672-40.2021.8.08.0024

APELANTE: JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO
contra a r. sentença de fls. 204/206, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 209219/, o apelante aduz, em resumo, que
(i)
o Estado do Espírito Santo possui lei própria que proíbe a discriminação dos portadores de HIV;
(i
i
)
os limites referentes à pessoa com HIV só podem ser observados como critério de admissão em cargos públicos quando tal limitação esteja de acordo com a natureza e atribuições do cargo em referência e não viole previsão legal, além de efetivamente limitar o candidato à função pública à qual pretende ingressar, obedecendo sempre o critério necessário da razoabilidade, o que não é o caso dos autos, pois o candidato se encontra totalmente apto; e
(iii
) o portador de HIV, atualmente, tem uma vida normal e sem apresentação de sintomas, fator que mantém intacta sua capacidade laborativa, sendo certo que seu contato social e profissional não representa risco de contaminação em seu convívio.

Contrarrazões, às fls. 221/225-verso, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO
, ora apelante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelado, na qual narra que se inscreveu no certame regulado pelo Edital n. 01/2018, para admissão de soldado combatente (QPMP-C) destinado ao provimento de 250 (duzentos e cinquenta) vagas, sendo aprovado em todas as fases, chegando até o curso de formação, em que se encontrava matriculado.

No entanto, durante o curso, descobriu ser portador do HIV e, por boa-fé, informou à corporação mas, para sua surpresa, foi desligado do certame.

Assim, afirma que o ato de eliminação, durante o curso de formação, é violador dos princípios constitucionais, da Lei Federal n. 12.984/2014 e da Lei Estadual n. 7.556/2013, o que demonstra ser um ato digno de teratologia, que deve ser afastado pelo Poder Judiciário.

Diante basicamente de tais fatos, o autor/recorrente ajuizou a presente demanda, pugnando pela declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame, e pela condenação do ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente a pretensão autoral, contra a qual o recorrente interpôs o recurso que passo a apreciar.

Pois bem. É cediço que conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Conforme previsto no item 4.1 do Edital:

4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

(...)

i)
ser aprovado nos Exames de Saúde
, que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme o Anexo IV do presente edital
;

Por sua vez, o Anexo IV do Edital, estabelece:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram
inaptidão
:

(...)

§ 18. Doenças Sexualmente Transmissíveis

Qualquer DST comprovada,
incluindo portador do vírus HIV
ou HTLV.

Diante desse quadro, a eliminação do recorrente seguiu o regramento previsto no Edital, que por sua vez, está amparado na Lei Complementar Estadual nº 667/2012.

Além disso, a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que “
dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo e dá outras providências
”, estabelece em seu artigo 12, IV, que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) resulta na incapacidade definitiva para o serviço militar, assegurando a reforma do militar. Vejamos:

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra,
síndrome da imunodeficiência adquirida
, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Nesse passo, ainda que haja a distinção entre ser portador do vírus HIV e estar acometido da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, penso que deve ser observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não seria razoável manter no certame um candidato portador de doença que enseja a reforma do militar. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. CANDIDATO PORTADOR DO VÍRUS HIV. VÍRUS ASSINTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO. DOENÇA QUE ENSEJA A REFORMA
EX OFFICIO
. RECURSO PROVIDO.
I. É firme a jurisprudência desta Corte de que o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, fazendo jus a reforma prevista em lei. II. Assim, verifica-se que o aresto hostilizado, ao permitir a convocação de candidato portador do vírus HIV, ainda que assintomático, confronta, mesmo que indiretamente, com o entendimento ora mencionado. III. Não é aceitável admitir a convocação de candidato portador de doença incapacitante que enseja a reforma
ex officio
. IV. Além disso, não se sustenta o fundamento emitido pelo Tribunal Local, considerando que não poderá se valer do diagnóstico no futuro como fundamento para suposto pedido de reforma militar, tendo em vista a preexistência da doença ao ingresso no serviço castrense, eis que, quando ativo no organismo, o vírus HIV poderá ensejar diversas doenças incapacitantes, definidas no já mencionado art. 108, V do Estatuto dos Militares, tais como tuberculose, problemas cardíacos e pneumonia. V. Assim, deve ser afastada a possibilidade de convocação de candidato portador de vírus HIV para o serviço das forças armadas, ainda que assintomático, por se tratar de doença incapacitante, ensejadora de reforma
ex officio
, nos termos da lei e da jurisprudência dominante desta Corte Superior
VI. Recurso Especial provido.
(REsp 1760557/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)
(grifei)

Quanto a esse ponto, registro que, assim como a legislação estadual supramencionada, a Lei Federal nº 7.670/1988 também considera como motivo para reforma a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, mas a orientação jurisprudencial se construiu no sentido de que “
o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à reforma ex-officio por incapacidade definitiva, nos termos do art. 108, inciso V, da Lei n.º 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau imediatamente superior
” (AgRg no REsp 1184917/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011).

A propósito, cito ainda os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONCURSO PÚBLICO INGRESSO DE PORTADORES DO VÍRUS HIV NAS CARREIRAS MILITARES ESTADUAIS IMPOSSIBILIDADE RAZOABILIDADE DAS REGRAS EDITALÍCIAS RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA.
1. O artigo 12, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 420/07 expressamente prevê que a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) importa em incapacidade definitiva para o serviço ativo dos militares e assegura a aposentadoria por invalidez permanente. 2. É razoável a edição de exigências restringíveis à admissão de pessoas soropositivas nas carreiras militares em prestígio aos princípios da eficiência administrativa e do interesse público primário, mormente quando consideradas as atividades dos referidos profissionais. Precedentes deste Tribunal.
3. O atuar do magistrado, ao apreciar as tutelas de urgência, deve ser pautado por evitar o mal maior, que,
in casu
, seria permitir o acesso de candidatos que poderão requerer a aposentadoria por invalidez permanente, se acometidos pela AIDS. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003336, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)
(grifei)

______________________

RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – PORTADOR DO VÍRUS HIV – ELIMINAÇÃO – CONDIÇÃO PREVISTA EM LEI COMO INCAPACITANTE PARA O SERVIÇO MILITAR
– RECURSO DESPROVIDO 1. Os requisitos exigidos para o ingresso nas carreiras da Polícia Militar devem ser previstos em lei, sendo admissível, em razão das peculiaridades de suas atividades e das funções desempenhadas, a exigência de aprovação em testes físicos e em exames de saúde.
2. Havendo, como condição prévia para o ingresso na carreira policial militar, a previsão legal de aferição da capacidade e aptidão físicas do candidato, é possível a regulamentação dos respectivos critérios de avaliação e de seu procedimento por norma infralegal, inclusive pelo edital de abertura do certame. 3. O policial militar, portador do vírus HIV, ainda que assintomático, tem direito à concessão da reforma ex officio por incapacidade definitiva. 4. Se o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é incapaz definitivamente para o serviço militar, não se revela ilegal, nem discriminatória, a previsão editalícia de sua eliminação do concurso público para o ingresso nas carreiras da polícia militar. Admitir seu ingresso implicaria imediata e obrigatória reforma
. 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140082595, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 18/12/2015)
(grifei)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXISTÊNCIA DE DST. CONDIÇÃO QUE GERA A INAPTIDÃO DO CANDIDATO NO EXAME DE SAÚDE. PREVISÃO EDITALÍCIA QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA EM LEI. MEDIDA RAZOÁVEL ANTE A POSSIBILIDADE DE IMEDIATA PASSAGEM PARA A REFORMA
. RECURSO PROVIDO.
1. O edital nº 001⁄2013 - lei do concurso para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar -, dispõe no art. 3º, § 18, anexo IV, que a existência de qualquer DST comprovada, inclusive o HIV, é condição clínica bastante a gerar a inaptidão do candidato no exame de saúde. 2. Tal reclame encontra ressonância na Lei Complementar Estadual nº 667⁄2012, a qual, alterando o art. 9º da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978, passou a dispor que dentre os requisitos para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra-se a aprovação nos exames de saúde que se fizerem necessários, conforme relação constante no edital. 3. Ao realizar sua inscrição, o agravado, independentemente de saber ou não que era portador de HIV, estava cônscio que a existência de qualquer DST comprovada se apresentava como fator assaz a gerar a exclusão de candidato do certame para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar. Todavia, ainda assim, sujeitou-se a disputar o concurso público em questão, aquiescendo às regras previstas no edital nº 001⁄2013. 4. A vedação editalícia não se revela de todo irrazoável, por não ser crível permitir o ingresso nos quadros da Polícia Militar de pessoa já acometida por moléstia capaz de autorizar a passagem para a reforma
. 5. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021149000743, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2014, Data da Publicação no Diário: 03/07/2014)
(grifei)

Diante desse quadro, apesar de não desconhecer a Lei Estadual nº 7.556/2003, que proíbe a discriminação aos portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS, e o julgado de Relatoria do e. Des. Robson Luiz Albanez, que reconheceu o ato discriminatório em situação semelhante, entendo que agiu o acertadamente o Magistrado primevo ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro os honorários sucumbenciais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa, encontrando-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.